Tribunal: TJES
Processo: 5005487-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005487-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILINTO EVANGELISTA FILHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA APESAR DE REGULAR INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do Processo nº 5003607-07.2024.8.08.0030, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, defendendo que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando a parte, mesmo regularmente intimada, deixa de apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo o magistrado exigir elementos comprobatórios quando houver indícios de ausência dos pressupostos legais.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a indeferir o pedido caso a parte, intimada a comprovar a alegada insuficiência, permaneça inerte.

No caso, o agravante foi intimado a juntar documentos comprobatórios, mas não apresentou nenhum elemento que evidenciasse sua incapacidade financeira, justificando o indeferimento do benefício.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a inércia da parte diante da determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade (TJES, AI nº 067189000226, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18/12/2018; TJES, Apelação nº 048130060121, Rel. Desª. Elisabeth Lordes, j. 02/10/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação de hipossuficiência econômica quando exigida pelo juízo.

A inércia da parte intimada a demonstrar sua insuficiência financeira autoriza o indeferimento do benefício.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC, art. 99, § 3º, possui caráter relativo e pode ser afastada diante da ausência de comprovação exigida pelo juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 12119002900, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06/03/2012; TJES, AI nº 067189000226, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18/12/2018; TJES, Apelação nº 048130060121, Rel. Desª. Elisabeth Lordes, j. 02/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005487-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FILINTO EVANGELISTA FILHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Filinto Evangelista Filho em face da decisão proferida nos autos do Processo nº 5003607-07.2024.8.08.0030, que lhe negou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (
ID 13128976
) o Agravante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não possui condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta, ainda, que a mera contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício e que a decisão de indeferimento viola seu direito constitucional de acesso à justiça.

Pois bem.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98, do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferi-lo, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, o Agravante foi devidamente intimado para apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido, todavia,
manteve-se inerte
.

Tal circunstância, aliada ao fato de que a recorrente não trouxe aos autos provas de sua hipossuficiência quanto instada a fazê-lo, são aptas a fundamentar o entendimento deste Julgador no sentido de que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

Acerca do tema destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PARCELAMENTO. PAGAMENTO AO FINAL. INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC. 3. Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21). 4. Compulsando os autos, diante da inércia dos agravantes em juntar os documentos determinados por mim e pelo juízo de origem, mantenho o entendimento externado quando do indeferimento da liminar, no sentido de que a insuficiência de recursos não se encontra devidamente corroborada. 5.
Isso porque, instados a trazerem aos autos elementos capazes de corroborar a hipossuficiência econômica, os agravantes reiteradamente mantiveram-se inerte,
sob o insustentável argumento de que tais elementos teriam o condão de ilegalmente invadir as suas privacidades e de suas famílias. [...] 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 067189000226, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO INDIMPLÊNCIA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA SENTENÇA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O §3º do art. 99 do CPC dispõe, ainda, que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, podendo o Magistrado, independentemente de impugnação da parte contrária, indeferir o pedido de assistência judiciária, com base na prova fática dos autos e sob orientação de seu convencimento. 2.
A apelante não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo intimada para tanto,
sendo que os documentos colacionados nos autos revelam que a sua condição financeira era incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, mormente pela contratação de empréstimo bancário para compra de veículo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 048130060121, Relatora: DESª ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.